Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Segundo os ditames insculpidos no 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial são, em regra, impenhoráveis, salvo as exceções legais.
2. Eventual pedido de liberação de quantia bloqueada exige comprovação de que a constrição em contas bancárias atingiu diretamente as verbas oriundas de aposentadoria, observando-se, ainda, que se trata de ônus do impugnante essa tarefa. Ausente essa demonstração, a penhora deve ser mantida.
3. Recurso não provido.